Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718796-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COPACABANA AGRAVADO: JULIO CESAR BARCELOS DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 212258992 e 232242840 – processo de origem) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova avaliação dos direitos possessórios do agravado sobre o imóvel penhorado para realização de nova hasta pública, nos seguintes termos: “(...) Na hipótese em exame, foram realizadas duas hastas públicas, nos dias 01 e 02 de agosto de 2024, sem que se tenha recebido um lance sequer. Em que pese o art. 880 do CPC não limite o número de leilões, o deferimento de uma nova hasta pública exige um mínimo de decurso de tempo entre a realização das hastas e do novo pleito e alguma prova de eficácia. Ademais, não vislumbro razão para determinar a reavaliação do imóvel, notadamente porque os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. No caso dos autos, o credor não apontou razões fáticas que justifiquem a necessidade da medida. Assim, indefiro o pedido de Id. 206619343. (...)” (ID 212258992 – processo de origem) Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a avaliação do imóvel está acima do preço médio de mercado, o que é comprovado pelas fotos juntadas pelo próprio perito judicial. Afirma que o inciso II do art. 873 do CPC autoriza nova avaliação quando houver majoração ou diminuição no valor do bem. Destaca que houve um período de mais de 6 meses entre as considerações do perito e a realização dos leilões judiciais, o que justifica uma nova avaliação pelo tempo decorrido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que se determine o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com consequente determinação de nova avaliação judicial dos direitos possessórios que o agravado possui sobre o imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 71743640). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 873 do Código de Processo Civil trata das hipóteses que autorizam a realização de nova avaliação de bem penhorado: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Penhorados os direitos possessórios que o agravado detém sobre o Lote 21, da Chácara 152/01, da Colônia Agrícola Vicente Pires, foi realizado laudo de avaliação do imóvel em 31 de janeiro de 2022 (ID 114391166 – processo de origem), seguida de considerações finais apresentadas pelo Oficial de Justiça avaliador após impugnação das partes em 27 de novembro de 2023 (ID 179634923 – processo de origem). O valor de avaliação do imóvel foi de R$ 1.700.000,00. Publicados os editais para hasta pública eletrônica (ID 203365080 – processo de origem), a primeira foi realizada no dia 30/07/2024 às 16h00 e a segunda no dia 02/08/2024, às 16h00s, mas ambas restaram infrutíferas, sem apresentação de nenhum lance (ID 206147943 e 206773863 – processo de origem). A despeito de os leilões judiciais terem ocorrido no meio do ano passado, a avaliação do imóvel foi realizada há mais de 3 anos. Além disso, nas considerações finais apresentadas pelo Oficial de Justiça Avaliador no final do ano de 2023, este já indicou que a falta de cuidados com o imóvel poderia justificar uma redução no seu valor, conforme se extrai do seguinte trecho: “(...) Nesse ponto, admite-se que o estado de conservação da casa poderia ser utilizado como fator de desvalorização do imóvel, em razão da necessidade de futuros reparos, o que conduziria à diminuição da viabilidade econômica e liquidez da residência, em caso de futura venda judicial ou extrajudicial.” (ID 179634923 – processo de origem). Assim, considerando o tempo decorrido e a relevância em se saber qual o estado de conservação do referido imóvel no presente momento, constato, em sede de cognição sumária, verossimilhança na alegação do agravante acerca da necessidade de nova avaliação judicial do bem penhorado. O perigo de dano também se revela possível em virtude do risco de suspensão do processo ante a ausência de indicação de novos bens penhoráveis. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)